Tribunal: TCU
Processo: 032.133/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701549, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701549, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação -PlanSeQ Nacional da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 897/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 770/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. Considerando que, por intermédio do Acórdão 4651/2025-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito (item 9.2.) e aplicando multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.3.). Considerando que o Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável se encontra baixado na Receita Federal do Brasil desde 24.8.2021 (peça 226), extinto pelo encerramento da liquidação judicial (peça 227), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório (peça 217), ocorrida em 15.7.2025, e da citação (peça 210), ocorrida em 8.10.2024. Considerando que, por essa razão, a entidade já não possuía capacidade de titularizar direitos e contrair obrigações quando foi chamada ao processo, o que torna nula a citação e os atos dela decorrentes. Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de declarar nula a citação do Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável e os atos dela decorrentes, incluindo o julgamento das contas dessa pessoa jurídica, sua condenação em débito e a multa que lhe foi aplicada; e de manter a condenação e a sanção aplicada à outra responsável, Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos no processo, em: 1. Processo TC- Processo 032.133/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão (XXX.693.064-XX); Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável (04.751.941/0001-18). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. declarar nula a citação do Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável; 1.7.2. declarar, em consequência do item 1.7.1, a nulidade do Acórdão 4651/2025-TCU-Primeira Câmara no que se refere ao Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, mantendo a condenação e sanção aplicada à responsável, Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão; 1.7.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do pronunciamento da unidade instrutiva (peça 231) e do parecer do MP/TCU (peça 234), aos responsáveis; 1.7.4. restituir o processo à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências a seu cargo.